Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-54.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005546-54.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP) contra acórdão que não conheceu de seu Recurso de Apelação e deu provimento ao Recurso de Apelação do Município de Cuiabá, julgando improcedentes os pedidos em ação declaratória que visava à nulidade de contratações temporárias e à indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição que justifique a interposição dos embargos; (ii) definir se o acórdão embargado atende ao requisito de prequestionamento, mesmo sem impugnar todos os dispositivos legais apontados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme previsto nos artigos 494 e 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado aprecia de forma minuciosa as questões discutidas, concluindo pela inexistência de contratações temporárias nulas e pela improcedência do pedido de pagamento de verbas indenizatórias, sem incorrer nas alegadas omissões ou contradições.

5.

Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e precisa dos fundamentos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

2.

É suficiente, para fins de prequestionamento, que a decisão se pronuncie de forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais, sem necessidade de mencionar explicitamente todos os dispositivos legais citados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 98 e 211 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP
em face do acórdão visto no id. 213037697, que por unanimidade não conheceu do Recurso de Apelação do SINTEP e proveu o Recurso de Apelação do MUNICIPIO DE CUIABÁ para julgar improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contratações temporárias e indenização por danos materiais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 214242155), o Embargante alega que o acórdão possui
contradições e omissões, especialmente quanto ao cerceamento de defesa e à análise de provas. Alega, ainda, que os embargos possuem a finalidade de prequestionamento, conforme autorizado pelas Súmulas 98 e 211 do STJ.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos para fins de prequestionamento, bem como para que os pontos sejam esclarecidos para efeito de integrar a decisão.

Sem contrarrazões ao recurso (id. 218888189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SINTEP em face do acórdão visto no id. 213037697 que por unanimidade não conheceu do Recurso de Apelação do SINTEP e proveu o Recurso de Apelação do MUNICIPIO DE CUIABÁ para julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tratava-se de insurgência contra a sentença que julgou procedente os pedidos e declarou a nulidade da contratação temporária, condenando o MUNICIPIO DE CUIABÁ ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando a prescrição quinquenal.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm como objetivo esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil:

No caso em apreço verifico que o acórdão revela que o tema foi enfrentado de forma suficiente, pois o colegiado considerou desnecessária a produção de provas adicionais, uma vez que os documentos existentes nos autos foram considerados suficientes para a formação do convencimento concernente a inexistência de contratações temporárias nulas.

Considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso deve ser rejeitado.

Quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, cumpre destacar que os dispositivos legais pertinentes foram suficientemente abordados no acórdão.

Além do mais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024